Tribunal: TJDFT
Processo: 0724002-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724002-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BI 09 - BRASILIA INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: LUCIANO JOSE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BI 09 - BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA., tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial de n.o 0723801-94.2021.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de LUCIANO JOSÉ DOS SANTOS, indeferiu o pedido de pesquisa de bens, pelo Sistema SISBAJUD, de forma reiterada (automática), bem como o pedido de realização de consulta no cadastro imobiliário do GDF, a fim de localizar bens do devedor, nos seguintes termos (ID 129335273 dos autos originários): “1. Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 2. A parte exequente requer que seja realizada consulta no cadastro imobiliário do GDF, a fim de localizar bens do devedor. Todavia, a parte não trouxe aos autos qualquer indício da existência de bens imóveis em nome do devedor, apto a autorizar a realização da medida. Como cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. Nesse passo, sem a comprovação de indícios de que o devedor possua tais bens, não há razão para deferimento da medida. Isto posto, indefiro o pedido de ID 127789293. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 37479976), afirma que realizou diversas diligências, a fim de receber o crédito exequendo, todas infrutíferas. Sustenta que a última pesquisa no SISBAJUD, realizada em 29/3/2022, não foi efetivada com a utilização da nova ferramenta disponível, que proporciona que a consulta seja feita de forma reiterada (automática). Aduz que, uma vez que as medidas anteriores foram infrutíferas, justifica-se a utilização da busca reiterada por ativos, com vistas à satisfação do crédito. Alega a necessidade de expedição de ofício à SEFAZ (Secretaria de Fazenda do DF), a fim de que essa informe acerca da existência de cobrança de IPTU sobre imóvel pertencente ao agravado ou cujos direitos possessórios estejam em seu nome. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para determinar que seja realizada nova consulta ao SISBAJUD, com a utilização da funcionalidade de busca reiterada (“teimosinha”), bem como para que se expeça ofício à SEFAZ, a fim de que essa informe a existência de inscrição de IPTU de imóvel em nome do executado. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Observa-se que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de pesquisa, por meio do SISBAJUD, de forma reiterada (automática), ao fundamento de que a última diligência realizada para localização de valores do devedor não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo e de que o deferimento de consulta automaticamente reiterada deveria estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida. Consultando os autos originários, verifica-se que, em que pese a única pesquisa por meio do SISBAJUD ter sido realizada nos autos em 29/3/2022 (ID 120773938, na origem), não foi tentada a penhora através do sistema SISBAJUD, de forma reiterada (automática). Frise-se que, àquela época, a exequente pleiteou que a pesquisa fosse realizada com a utilização da nova funcionalidade (ID 118671388, na origem), mas a consulta foi feita da forma tradicional. Esclareça-se que, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente, o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BACENJUD era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento neste TJDFT desde abril de 2021, conforme amplamente divulgado pela COSIST aos gabinetes da segunda instância. Referida ferramenta vem como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Assim, tal sistema foi implementado justamente visando a proporcionar economia e celeridade às demandas. O deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa a assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. No presente caso, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de pesquisa por meio da ferramenta de busca reiterada disponível no SISBAJUD, vai de encontro com os princípios da cooperação e da economia processual. Dessa forma, em juízo perfunctório, vislumbro a probabilidade do direito da recorrente nesse ponto. Existe, ainda, o perigo da demora, eis que, ao postergar a realização da pesquisa, é possível que haja a dilapidação dos bens, o que poderia tornar a pesquisa infrutífera se realizada a posteriori. Nesse sentido tem sido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA. PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Observado o transcurso de mais dois anos desde a última tentativa de penhora de valores por meio do extinto sistema Bacenjud, é razoável a reiteração da diligência. 2. Deu-se provimento ao agravo.(Acórdão 1368129, 07518473320208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 6/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROCESSO EM CURSO. REITARAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA SISBAJUD. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZÓAVEL. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. 1. É possível a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, até porque o SISBAJUD trata de sistema novo, desenvolvido em complementação ao BACENJUD, possibilitando uma vasta e detalhada consulta à situação financeira e bancária do devedor, a fim de viabilizar eventuais constrições patrimoniais. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1388186, 07096450720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, no que tange ao pedido de expedição de ofício à SEFAZ, em juízo sumário, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado. Com efeito, por se tratar de medida atípica, a expedição de ofício à SEFAZ, nos moldes pleiteados pela recorrente, somente é cabível quando demonstrado que houve o esgotamento dos meios ordinários voltados à satisfação do crédito exequendo. Ocorre que, na espécie, em análise superficial, observa-se que a agravante sequer diligenciou no e-RIDF, a fim de verificar a existência de imóveis regularizados em nome do agravado. Nesse sentido, eis o entendimento deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. IMÓVEIS IRREGULARES. DIREITOS DE TITULARIDADE DO DEVEDOR. MEDIDA ATÍPICA. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DEVIDO. 1. O deferimento de medidas executivas atípicas somente tem lugar quando esgotadas as medidas executivas típicas. 2. No caso dos autos, havendo outras medidas executivas típicas, o indeferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF para se obter informações sobre a existência de eventuais imóveis cadastrados em nome dos executados é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1401247, 07312821420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ e a pesquisa de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. 2. Criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi desenvolvida no intuito de conferir eficácia e publicidade às decisões judiciais e administrativas, prolatadas em âmbito nacional, relacionadas às indisponibilidades de bens, divulgando-as para Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional. 3. Na prática, como decorrência da natureza das informações ali constantes, a CNIB também tem sido utilizada pelo Poder Judiciário como ferramenta de localização de bens do executado, nos casos em que a postura do devedor se distancia das noções de cooperação processual e boa-fé objetiva, como forma de garantir concretude aos princípios norteadores da tutela executiva. No entanto, exsurge como medida residual, somente tendo lugar quando comprovado que a parte esgotou os meios à sua disposição para localizar bens do executado e satisfazer o débito - situação não demonstrada na hipótese. 4. A expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF somente será cabível quando exauridos os meios ordinários de pesquisa de bens penhoráveis do devedor, situação que não se enquadra na hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1406772, 07376885120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal, apenas para determinar a pesquisa de bens do executado pelo sistema SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta de pesquisa reiterada (“teimosinha”), pelo prazo de 30 dias, até o limite do valor devido. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora